Tribunal: STF
Processo: Pet 13939
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.  “RECURSO ORDINÁRIO” INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROLATADA EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de assim denominado “recurso ordinário constitucional”, autuado na classe Petição, interposto pelo requerente perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de acórdão proferido nos autos do agravo em Recurso Especial n. 2.601.407/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.



    A defesa sustenta que “LANÇAR O AGRAVANTE AO CONFINAMENTO NOVAMENTE, com as flagrantes violações do caso concreto, significa APLICAR UM GRAVE RETROCESSO NA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA; o que não é o entendimento do STJ, ainda mais em tempos modernos”.



    Requer seja provido o recurso, “para que seja determinada para ANULAÇÃO O ACÓRDÃO DO AGRAVO EM RESP bem como dos EMBARGOS DE DECLARÇÃO e determinar o JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO EM RESP e/ou RESTABELECER O CUMPRIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO PENAL DO APENADO, ora RECORRENTE; podendo ser aplicado o Princípio da Fungibilidade dos Recursos”.



    É o relatório. Decido. 



    A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;"



    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. 



    Nesse contexto, cumpre trazer à colação, a ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, a qual é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”



    In casu, o manejo de “recurso ordinário” em face de acórdão proferido em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, ante a ausência de previsão constitucional.



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”  (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Saliente-se, ademais, revelar-se incabível conferir ao mencionado recurso a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram absolutamente desatendidos.



    Ex positis, nos termos do que preconiza o artigo 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente